Tribunal: TJDFT
Processo: 0701016-73.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701016-73.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDALVA DA SILVA ROMAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de Instrumento interposto por LINDALVA DA SILVA ROMAO (66 anos), em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que negou, em parte, a tutela de urgência na origem. A controvérsia diz respeito à transferência da agravante da UPA de Ceilândia para leito de enfermaria clínica em Unidade Hospitalar, com a finalidade de melhor investigação do quadro de saúde. O pedido de tutela de urgência foi deferida unicamente para que a demanda da paciente seja inserida na Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH, a qual deverá definir as condições de prioridade. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário. A interferência do Poder Judiciário no que se refere ao atendimento da rede pública de saúde, acontece somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em cumprir o que garante a Constituição Federal no arts. 6o e 196 e seguintes. Com o contexto atual, de grave e complexa crise do sistema de saúde, decorrente da nefasta consequência da recente Pandemia de Covid-19, não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são eles as pessoas responsáveis pela execução das políticas de atendimento ao paciente, a partir dos recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes, também em situação de risco de vida. Essa é a dura realidade que enfrentamos, porque os recursos hoje disponíveis são insuficientes para atendimento da demanda represada pela Pandemia de Covid-19 nos últimos dois anos. Ao Estado Juiz, nesse momento, cumpre reconhecer a crise ora instalada e interferir quando estritamente necessário, sob pena de provocar risco sistêmico e injustiças. A demanda da parte autora não se enquadra nessas exceções, porque inexistente sua classificação de risco, apesar da urgência indicada pelo médico assistente. Há que considerar, ainda, que a transferência para leito de oncologia clínica pressupõe a existência de biopsia positiva, o que não restou demonstrado até o momento (ID 36763472 - Pág. 18) Não que isso justifique a paciente permanecer internada na UPA de Ceilândia. Apenas para dizer que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial, sem que se esgote o contraditório. Em assim sendo, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Ouça-se o Ministério Público. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.